Tribunal: TJDFT
Processo: 0000539-16.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL.

1. A indenização por dano moral deve ter como baliza, dentre outras, a capacidade econômica do réu.

2. Apelação conhecida e provida.